Tribunal: TJDFT
Processo: 0734182-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0734182-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS APELADO: DAVI DE MELO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de novembro de 2022 14:39:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador